Tribunal: STF
Processo: ARE 1422689
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO ADVINDO DE AÇÃO COLETIVA DO SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA DO ESTADO DO PARANÁ. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 92/2002. AUDITORES FISCAIS POR TRANSPOSIÇÃO DE CARGO DE AGENTE FISCAL. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO OS ABRANGE. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. § 8º DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). APRECIAÇÃO EQUITATIVA. O entendimento jurisprudencial consolidado neste egrégio Tribunal de Justiça estabelece que os servidores detentores do cargo de Agente Fiscal, alçados ao cargo de Auditor Fiscal por transposição, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 92/2002, não detém legitimidade ativa para a execução do crédito declarado na Ação Coletiva de n. 824/2005, as chamadas “quotas de produtividade”. A divergência dos fundamentos das defesas oferecidas em sede de cumprimento de sentença, pela Procuradoria Geral, e em sede de manifestação na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5510, pelo Governador, não enseja condenação na pena de litigância de má -fé, a qual deve ser afastada. 3. A regra insculpida no § 8 do art. 85 da Lei n. 13.105/2015 dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor atribuído à causa for muito baixo, o órgão julgador estipulará o valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2. 4. Recurso de apelação cível conhecido, e, no mérito, parcialmente provido” (doc. eletrônico 20, pp. 1-2). 



    Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegaram, em suma, ofensa ao art. 5º, XXXVI, da mesma Carta (doc. eletrônico 44).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com base nos seguintes fundamentos:



    “O entendimento consolidado no egrégio Tribunal de Justiça do Paraná estabelece que as verbas de prêmio, ou cotas, de produtividade, aqui, perseguida s não são extensíveis aos servidores aposentados que sejam detentores do cargo de auditor fiscal por transposição, em perfeita consonância com a respeitável decisão judicial, ora vergastada. 



    Neste sentido, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, já entendeu que:



    ‘APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA. SINDAFEP. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL PARA AUDITOR FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJPR. CARÁTER VINCULANTE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA MATERIAL. EXEQUENTES QUE NÃO PODEM SE BENEFICIAR DO TÍTULO EXEQUENDO. HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR – 7ª Câm. Cível – Apel. Cível n. 0001115 - 04.2015.8.16.0004 – Curitiba – Rel.: Des. Ramon de Medeiros Nogueira – Unân. – j. 13.11.2018) 



    APELAÇÃO CÍVEL (1) E (2). PREVIDENCIÁRIO. SINDAFEP. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIDA COM A EXTINÇÃO DO FEITO DIANTE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL PARA AUDITOR FISCAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 92/2002. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TJPR. PARTE AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU VÍNCULO COM A SITUAÇÃO JURÍDICA AFIRMADA. CONDENAÇÃO LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ. AFASTADA. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO DE APELAÇÃO 1 CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 2 CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR – 7ª Câm. Cível – Apel. Cível n. 0002934 -10.2014.8.16.0004 – Curitiba – Rel.: Des. D'Artagnan Serpa Sá – Unân. – j. 04.09.2018)



    APELAÇÕES CÍVEIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA COM A EXTINÇÃO DO FEITO DIANTE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. APELAÇÃO 01: EXECUTADO – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ NÃO CARACTERIZADA – NECESSIDADE DO AFASTAMENTO DA MULTA – RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO 02: DOS EXEQUENTES – CONCESSÃO DE PRÊMIO PRODUTIVIDADE A AUDITORES FISCAIS – TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES CONFIRMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – ENCARGO QUE JÁ SE ENCONTRA FIXADO NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR – 6ª Câm. Cível – Apel. Cível n. 0007442 -67.2012.8.16.0004 – Curitiba – Rel.: Des. Robson Marques Cury – Unân. – j. 08.08.2018)



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE. 1) RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO SE ESTENDE AOS AGENTES QUE ASCENDERAM AO CARGO DE AUDITOR FISCAL POR MEIO DE DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL (ART. 156 DA LC Nº 92/2002), MAS APENAS AOS REPRESENTADOS PELO SINDAFEP QUE TENHAM INGRESSADO NO CARGO DE AUDITOR FISCAL MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO, COM CURSO SUPERIOR. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA CÍVEL EM RELAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL, TENDO EM VISTA QUE, NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, TANTO NO PEDIDO INICIAL QUANTO NO ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA APENAS SE DISCUTIU O DIREITO DE PARIDADE ENTRE APOSENTADOS/PENSIONISTAS E ATIVOS. OPORTUNO RESSALTAR, AINDA, QUE A DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 156 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 92/2002 PRECEDEU À PROLAÇÃO DA SENTENÇA E O JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. LOGO, A APLICAÇÃO É OBRIGATÓRIA PELOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DESTA CORTE, NOS TERMOS DO ENTÃO VIGENTE ARTIGO 272 DO RITJPR. MANTIDO O ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE PARA O FIM DE ORDENAR A EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS EXEQUENTES. 2) LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ PELO ESTADO DO PARANÁ. INOCORRÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA PROCESSUAL TEMERÁRIA. DIFERENÇAS ENTRE A ATUAÇÃO DA PROCURADORIA DO ESTADO NO CASO CONCRETO E A MANIFESTAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 103, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 113, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 3) MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DEFINIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §3º, II, DO CPC/15. SUCUMBÊNCIA RECURSAL DOS EXEQUENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 2%. Apelação ‘1’ do Estado do Paraná conhecida e provida. Apelação ‘2’ dos exequentes conhecida e desprovida. (TJPR – 6ª Câm. Cível – Apel. Cível n. 0007570 -87.2012.8.16.0004 – Curitiba – Rel.: Juíza Fabiana Silveira Karam – Unân. – j. 05.02.2019)



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RPPS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELA PARANAPREVIDÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. I. TRANSPOSIÇÃO PARA O CARGO DE AUDITOR FISCAL. FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 92/2002. ATO NORMATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVESTIDURA NO CARGO DE AUDITOR FISCAL QUE POSSUI COMO REQUISITO A APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CARGO DESTINADO A DETENTORES DE NÍVEL SUPERIOR DE ESCOLARIDADE. AGENTES FISCAIS OCUPANTES DE CARGOS DE NÍVEL MÉDIO QUE ASCENDERAM AO CARGO DE NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL EXTENSÍVEL APENAS AOS AGENTES FISCAIS QUE INGRESSARAM MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO NO CARGO DENOMINADO AF1. II. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. ART. 85, § 2º, II, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO DOS EXEQUENTES NÃO PROVIDO. O artigo 37, inciso II, da Constituição Federal veda o aproveitamento de servidor público em carreira diversa daquela para a qual prestou concurso público. Não é possível, sob o fundamento de reestruturar a carreira, fazer -se a transposição de cargos, cujos requisitos para investidura sejam diversos. O fato do servidor ter tido acesso à classe subsequente da carreira, mediante promoção, não transforma o cargo por ele ocupado de nível superior.” (TJPR -Órgão Especial, IDI 315.638 -3/01 – Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Rel. Des. Antonio Lopes de Noronha, unânime, j. 04.12.2006) (TJPR – 6ª Câm. Cível – Apel. Cível n. 0007539 -67.2012.8.16.0004 – Curitiba – Rel.: Desa. Lilian Romero – j. 20.02.2019)’



    De tal sorte, tendo -se em conta, senão, que os Apelantes são detentores de cargos oriundos de transposição, verifica -se que não lhes é extensível a verba perquerida, nos termos da recente e massiva jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná supratranscrita, razão pela qual, não comporta qualquer reforma a respeitável decisão.



    [...]” (doc. eletrônico 20, pp. 4-7).



    Assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reanálise da interpretação dada pelo Juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual n. 92/2002), o que é vedado pela Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados desta Suprema Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. DATA DE RECOLHIMENTO DO ICMS. DIFERIMENTO. LEI ESTADUAL Nº 6.374/1989. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.420.203 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20/6/2023, grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA SUPERIOR À BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO PAGO A MAIOR. TEMA 201 DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. ALCANCE DO DIREITO PREEXISTENTE PREVISTO EM NORMA ESTADUAL. ARTIGO 66-B, II E § 3º, DA LEI 6.374/1989 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABLIDADE. SÚMULA 280 DO STF. PROCEDIMENTOS, CRITÉRIOS E REQUISITOS PARA A RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO PAGO A MAIOR NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.020. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A incidência ao caso da modulação dos efeitos da decisão prolatada pela Plenário desta Corte no julgamento do RE 593.849 Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/4/2017, Tema 201 de Repercussão Geral, demanda a análise da legislação infraconstitucional local (artigo 66-B, II e § 3º, da Lei 6.374/1989 do Estado de São Paulo), de forma a aferir o alcance do direito preexistente à decisão desta Corte, providência que esbarra no óbice da Súmula 280 do STF. 2. A controvérsia relativa a procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de tributo pago a maior no regime de substituição tributária progressiva não possui repercussão geral (ARE 1.222.648-RG, Plenário, -Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 26/9/2019, Tema 1.060). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.378.778 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14/11/2022, grifei).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO COMO REQUISITO PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO TRIBUTÁRIA. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL N. 6.374/1989. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS “C” E “D” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 1. Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à necessidade de garantia do juízo para a suspensão da execução fiscal – demandaria a reinterpretação do Código Tributário Nacional e da legislação local (notadamente a Lei n. 6.374/1989). Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 2. Não se admite a interposição de recurso extraordinário com fundamento na alínea “c” do inciso III art. 102 da Constituição Federal, quando o Tribunal a quo não houver assentado a validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Carta Federal. 3. Ante a ausência, no pronunciamento de origem, de qualquer afirmação acerca da validade de norma local confrontada com lei federal ou de conflito de competência legislativa entre entes federados, descabe adotar, como autorizador da interposição do recurso extraordinário, o permissivo contido na alínea “d” do inciso III do art. 102 da Carta Magna. 4. Agravo interno desprovido (ARE 1.360.326 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2023).



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.444.434/RN, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 28/9/2023; RE 1.450.785/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/9/2023; RE 1.425.745/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23/3/2023; e ARE 1.280.998/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4/2/2021.



    Por fim, aponto que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional.



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator